Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000466-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de direito autoral, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (IMPETRANTE), EDER PEREIRA MARTINS DE SOUZA - CPF: 005.357.441-96 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRANCO NETO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A
LIMINAR.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
paciente que teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do CP). A prisão preventiva foi fundamentada na
aplicação da lei penal, em face da
dificuldade de localização do acusado
que, após citação por edital, se encontrava em local incerto
.
A
liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista que considerou a inexistência de elementos concretos que demonstrassem a necessidade da segregação cautelar.

II. Questão em discussão
:

2
.
A controvérsia cinge-se
em
saber se a prisão preventiva pode ser decretada apenas com base na não localização do recorrido, citado por edital
.

III. Razões de decidir
:

3.

O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que a mera citação por edital, em razão de o acusado encontrar-se em local incerto, não
constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois a ausência de localização não implica presunção de fuga.

IV. Dispositivo e tese
:

4
. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, condicionada à citação pessoal do paciente e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:
"1. A citação por edital, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ,
AgRg
no RHC 170.036/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma,
DJe
5.12.2023; STJ, HC 232.960, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Jean Claudio Souza da Conceição

em favor de
EDER PEREIRA MARTINS DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3ª Vara Criminal de Rondonópolis
/MT
que
, no bojo da Ação Penal n. 0003911-54.2014.811.0064, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito de viol
a
ção de direito autoral
, previsto no art. 184, §2º, do Código Penal
.

Em síntese, o
impetrante sustent
ou
queos pressupostos da segregação cautelar
não se mostram presentes
, sobretudo ao considerar a ausência de gravidade da conduta e que o paciente não se encontrava foragido.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao
p
aciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem
(id. 262444255)
.

A liminar
vindicada
foi deferida
pelo Desemba
rgador Plantonista.
Dr. Wesley Sanchez Lacer
da
, condicionada a citação pessoal do paciente e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
(id.
262456784
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
, esclarecendo que d
eterminou a expedição de alvará de soltura, com a imediata colocação do paciente em liberdade

(id.
262558789
)
.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça
opinou pela
concessão da ordem
, com a
confirmação da liminar
(id
.
265139798
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Exsurge d
a Ação Penal n.
0003911-54.2014.811.0064 que o paciente, citado por edital,
não compareceu e, tampouco,
constitui
u
advogado
, razão pela qual a autoridade coatora suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional
, nos termos do art.
366 do CPP
.

Posteriormente,
o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente, argumentando que a medida é indispensável para garantir a aplicação da lei penal, considerando a dificuldade de localização do acusado e o risco de frustração da futura execução penal.

Atendendo ao pedido do
Parquet
, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva
, com os seguinte
s
fundamento
s
:

“(...) No presente caso, observo que o (s) acusado (s) o feito encontra-se suspenso em relação ao réu ÉDER PEREIRA MARTINS DE SOUZA desde 05.09.2017 (fls. 32 - ID 43032944) e que a nova tentativa de citação pessoal restou infrutífera (ID 117724056), bem como foi imposta por este juízo medida de suspensão/restrição junto ao DETRAN/MT e DENATRAN, como forma de viabilizar a citação dos réus, a qual até o presente momento restou inexitosa.

(...)

Outrossim, assevero que o (s) crime (s) de VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL ora imputado (s) ao (s) denunciado (s) prevê pena de reclusão de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, e pelas diretrizes ao disposto no art. 313, inciso I do CPP, não é possível a decretação da prisão.

Contudo, não se pode olvidar que no presente caso a medida extrema se faz necessária, com o fito de fito de proceder a regular
persecutio
criminis in
iudicio
, pois é cristalino que o increpado não comparecerá nos autos a depender de sua vontade, vez que nem a medida cautelar de restrição de seu cadastro junto ao DETRAN/MT logrou êxito e efetividade para tentar proceder sua citação.

De igual modo, considerando que o (
a, s
) acusado (
a, s
), evadiu-se do distrito da culpa, como garantia para a aplicação da lei penal, uma vez que está em lugar incerto e não sabido, torna-se evidente o prejuízo para a aplicação desta mesma lei.

E no caso em tela, não se
tratam
de meras elucubrações ou conjecturas, desprovidas de qualquer base empírica, mas, sim, de dados concretos, uma vez que o (s) denunciado (s) de fato evadiu-se do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido há vários anos.

Dessa forma, constata-se que a ausência do (
a, s
) réu (ré, s) no caso presente é demonstração patente que se torna necessária as suas segregações preventivas, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

(...)

Logo, conclui-se que é possível a decretação da custódia cautelar do (s) acusado (s).

(...)

A princípio, a prova da existência do crime e dos indícios de autoria em desfavor do réu, pode ser extraída do boletim de ocorrência nº 2014.118971, depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação, todos os documentos constantes no ID 43032943, e demais documentos acostados no feito.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou o representante ministerial a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Diante disto, e com arrimo nos fundamentos acima expostos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ÉDER PEREIRA MARTINS DE SOUZA - CPF: 005.357.441-96. (...).”
– Id. 122989672 – PJE nº 0003911-54.2014.8.11.0064.

Como
delineado pelo
Desembargador Plantonista, ao conceder a liminar, “
não há elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou, de fato, se furtar à aplicação da lei penal
, a prejudicar a instrução criminal
”.
Vejamos excerto da decisão:

“
O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, sendo expresso, em seu inciso I, que
esta
somente é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em apreço, o paciente foi denunciado pela prática do crime de violação de direito autoral, tipificado no artigo 184, §2º, do Código Penal, cuja pena cominada é de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Assim, verifica-se que a pena máxima prevista para o crime imputado ao paciente não ultrapassa o limite estabelecido no artigo 313, inciso I, do CPP.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva não encontra respaldo na legislação processual penal vigente, sendo manifestamente ilegal, já que afronta o princípio da legalidade estrita, essencial em matéria de restrição da liberdade individual.

Ademais, a não localização do paciente para ser citado, por si só, não permite a custódia cautelar, sobretudo ao considerar que, na hipótese dos autos, ele se encontrava“acolhido para tratamento contra dependência química, na modalidade internato, desde
02/11/2024
, na Instituição Carvalho de Assis - Instituto ICA -, estabelecido na Rua A Rural, Zonal Rural S/N, Anexo Aterro Sanitário Rural de Cuiabá/MT, extensão da Associação e Comunidade
Terapeutica
Tenda de Abraão, localizada no Barreiro Branco, Zona Rural, em Cuiabá/MT”(sic), onde inclusive foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Nesse quadro,não háelementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou, de fato, se furtar àaplicaçãodaleipenal, a prejudicar a instrução criminal.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“(...) 1.
A decretação de prisão preventiva em caso de citação
editalícia
frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática
.

2.
Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar
.

3.
As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional
.

4. Agravo regimental provido.”(
AgRg
no RHC nº 170.036/MG – Relator: Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma –
DJe
5.12.2023).

Isso sem contara atual ausência aparente deobjeto jurídico específico a ser tutelado,uma vez que a referida prática devenda de
cds
e
dvds
encontra-se extinta em face da veloz evolução das mídias digitais e plataformas, o que ganha contornos claros no âmbito da Tipicidade Material, o que deve ser objeto de análise meritória no juízo de origem, em momento processual oportuno.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, condicionada à sua citação pessoal, nos termos da ação penal nº 0003911-54.2014.8.11.0064, e cumprimento das seguintes medidas cautelares:a) dever de manter seu endereço atualizado nos autos e, b) comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado.

Por efeito,
DELEGO
ao juízo singular a expedição do competente alvará de soltura,salvo se por outro motivo não estiver preso.
”

É sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não permite
que o único fundamento da
decretação da
prisão preventiva
seja a
evasão do distrito da culpa,
ocorrid
a
pela

citação pessoal
frustrada
e, consequ
e
ntem
en
te,
a citação por edital,
de modo a converter o decreto prisional em
forma de localização do réu
para dar prosseguimento ao tramite processual, sob o manto do requisito da aplicação da lei penal.

Neste sentido também são os seguintes arrestos, de minha relatoria:
TJMT,
N.U 1020860-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
;
TJMT,
N.U 1020860-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
.

Anote-se, ainda, que o paciente se encontrava
“acolhido para tratamento contra dependência química, na modalidade internato, desde
02/11/2024
, na Instituição Carvalho de Assis - Instituto ICA -, estabelecido na Rua A Rural, Zonal Rural S/N, Anexo Aterro Sanitário Rural de Cuiabá/MT, extensão da Associação e Comunidade
Terapeutica
Tenda de Abraão, localizada no Barreiro Branco, Zona Rural, em Cuiabá/MT”
(sic), onde inclusive foi cumprido o mandado de prisão preventiva
.

Portanto, evidenciada a ausência dos requisitos
para o decreto prisional
, impõe-se a revogação da
prisão preventiva.

Por derradeiro, cumpre registrar que, apesar da autoridade
coatora

ter deixado de
constar

informação acerca da citação pessoal do paciente,
eis que
a liminar concedida restou condicionada a
o cumprimento de tal ato processual,
perscrutando
a ação penal no PJE-1º grau
, observa-se
o paciente foi devidamente citado (id. 180905539- Ação Penal)
e
a resposta à acusação
foi
apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (
id.
1828
817888
)
.

Logo, o processo retornou ao
regular
trâmite processual
, inclusive
com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2025, às13h30, conforme decisão de id. 182971144-Ação Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
EDER PEREIRA MARTINS DE SOUZA

para revogar a prisão preventiva,
mant
endo-se
as
medidas cautelares fixadas
na limina
r
, sem prejuízo da imposição de outras medidas
que o juízo singular
repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025